Tribunal: TJSP
Processo: 1500861-95.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Absolvição – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimento policial que não pode ser desprestigiado – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimento seguro e coerente com os demais elementos probatórios –

Ementa:
APELAÇÃO – Receptação – Absolvição – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180, "caput", do Código Penal – Desconhecimento da origem ilícita do bem – Inocorrência – Depoimento policial que não pode ser desprestigiado – Materialidade e Autoria Demonstradas – Inversão do "Onus Probandi" – Depoimento seguro e coerente com os demais elementos probatórios – Condenação mantida – Pena e regime inicial escorreitamente fixados – Prequestionamento implícito – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500861-
95.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante MICHAEL
DOUGLAS JACULI DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500861-95.2018.8.26.0222 -Voto no 2236
2
Apelação no. 1500861-95.2018.8.26.0222
Apelante: Michael Douglas Jaculi de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guariba
Magistrado (a): Daniela Dias Graciotto
Voto no 2236
APELAÇÃO Receptação Absolvição Impossibilidade
Conduta que se amolda ao delito tipificado no artigo 180,
“caput”, do Código Penal Desconhecimento da origem
ilícita do bem Inocorrência Depoimento policial que não
pode ser desprestigiado
Materialidade e Autoria
Demonstradas

Inversão
do
“Onus
Probandi”

Depoimento seguro e coerente com os demais elementos
probatórios Condenação mantida Pena e regime inicial
escorreitamente fixados Prequestionamento implícito
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r.
sentença de fls. 133/136, que condenou o réu Michael Douglas Jaculi de Oliveira
como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade
de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal. Presentes os requisitos insculpidos no artigo
44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de
serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de
liberdade, sem prejuízo da pena.
O apelante, em razões de recurso (fls. 180/184), requer
sua absolvição, dizendo que as provas coligidas são insuficientes a embasar o édito
condenatório. Diz que a conduta é atípica, vez que não restou demonstrado o dolo.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões
às (fls. 188/191).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 202/206).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500861-95.2018.8.26.0222 -Voto no 2236
3
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O apelante foi processado e condenado pelo crime de
receptação porque, segundo a denúncia, no dia 01 de novembro de 2018, às
00h07min, na Avenida Segismundo Mangolini, no 100, Jardim Boa Vista, na cidade e
comarca de Guariba, MICHAEL adquiriu coisa alheia móvel consistente em 01
(uma) motocicleta Honda CG 150 Titan ES, emplacado com a placa DOQ-3480, que
sabia ser produto de crime.
Segundo o apurado, na data dos fatos, a Polícia Militar,
em patrulhamento de rotina, avistou MICHAEL, que conduzia sua motocicleta, de
placa DOQ 3480. Após abordagem e consultarem a placa do veículo, os policiais
militares constataram que a placa era de outra motocicleta, uma Honda Titan de cor
azul, sendo que a motocicleta conduzida por MICHAEL tratava-se de uma Honda
CG 150, de cor vermelha.
Ao ser indagado no momento, MICHAEL afirmou que
comprou o veículo de um rapaz, o qual não sabia o nome e nem onde encontra-lo,
mas que pagou o valor de R$1.600,00, sendo que o indivíduo afirmou que a
motocicleta era proveniente de leilão, lhe entregando as notas de compra e venda, as
quais não foram apresentadas.
A materialidade está demonstrada pelo boletim de
ocorrência (fls. 08/09), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), bem como pela
prova oral colhida, sob o crivo do contraditório.
A autoria também restou induvidosa.
Com efeito, na fase extrajudicial, o acusado Michael
Douglas Jaculi de Oliveira, relatou que comprou a motocicleta de um rapaz o qual
não sabe dizer o nome ou onde encontrá-lo, que pagou o valor de R$1.600,00, ( um
mil e seiscentos reais), que o vendedor havia lhe informado que a motocicleta era de
leilão, que lhe deu notas de compra e venda, que havia saindo de sua casa quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500861-95.2018.8.26.0222 -Voto no 2236
4
pelo caminho no local dos fatos foi abordado pelos policiais, que após declarar o fato
já narrado os policiais o conduziram a delegacia de polícia.
O réu, em juízo, afirmou que comprou a moto pela
internet pensando que era de leilão; que não apresentou nenhum documento aos
policiais, pois perdeu a nota fiscal e que pagou R$ 800,00 reais pelo bem. Declarou,
ainda, não ter o contato da pessoa que efetuou a venda.
A testemunha Celso Dias Neto, policial militar, em
solo policial, relatou que, em patrulhamento de rotina, juntamente com o CBPM
Moreira pela Av. Sigismundo Mangoline X Rua Zezinho da Fármacia, avistaram o
autor conduzindo a motocicleta, placa DOQ3480. Abordaram o acusado e, ao
consultar a placa do veículo, verificou-se que a placa era de outra motocicleta, uma
Honda/Titan de cor azul, enquanto que a motocicleta averiguada conduzida pelo
autor se trata de uma Honda CG 125 de cor vermelha. Ao ser indagado, o réu
declarou que, comprou a motocicleta de um rapaz o qual não sabe dizer o nome ou
onde encontrá-lo, que pagou o valor de R$1.600,00, ( um mil e seiscentos reais), que
o vendedor havia lhe informado que a motocicleta era de leilão, que lhe deu notas de
compra e venda, haja vista que o autor não encontrou tais notas, para apresentar aos
policiais no momento da abordagem, após o ocorrido conduziram o mesmo para esta
delegacia de polícia.
Em juízo, Celso Dias Neto disse que estava em
patrulhamento quando suspeitou de uma motocicleta, que trafegava em alta
velocidade. Ao pesquisar a placa do veículo, constava uma Titan de Ribeirão Preto,
de cor azul, porém o bem apresentado era uma Titan, de cor vermelha, sem lacre.
Declarou que o réu, ao ser indagado, alegou que adquiriu a moto de um outro rapaz,
que a teria comprado de um leilão.
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma
para desmerecer o testemunho do policial militar, pois não tinha motivo para
falsamente imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de concreto nos
autos que pudesse infirmar a prova.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já
se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500861-95.2018.8.26.0222 -Voto no 2236
5
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam,
com
outros
elementos
probatórios
idôneos” (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206,
1a parte). A jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso” (HC 485543 / SP, Relator(a) Ministro
FELIX FISCHER, Órgão Julgador T5 - QUINTA
TURMA, Data do Julgamento 21/05/2019, Data da
Publicação/Fonte DJe 27/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500861-95.2018.8.26.0222 -Voto no 2236
6
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não
apenas pelo depoimento de policial, mas por outras
provas também valoradas, não cabe a pretensão de
nulidade da condenação. Inexistindo impedimento
legal ao depoimento de policiais e presentes outras
provas que sustentem a condenação, não há falar em
nulidade. 3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos
EDcl no HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI
CORDEIRO, Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA,
Data
do
Julgamento
07/02/2019,
Data
da
Publicação/Fonte DJe 27/02/2019).
Outrossim, infere-se das provas dos autos que o réu
tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo, já que não trazia qualquer
documento que legitimasse a sua posse ou propriedade, além do que se limitou a
dizer que comprou a motocicleta de um indivíduo, que, frise-se, não soube indicar
nome, telefone ou qualquer outro dado que pudesse ser utilizado a fim de que
pudesse ser identificado.
Além disso, o acusado não tinha nota fiscal ou qualquer
documento comprobatório da referida transação ou da propriedade do veículo.
A
esse
respeito,
oportuno
destacar
que
o
“desconhecimento” do fornecedor da motocicleta evidencia que o réu tinha ciência
da origem espúria do bem, vez que, caso estivesse de boa-fé, não teria impedimento
de indicar o sujeito, objetivando se eximir de eventual responsabilidade criminal
contra si.
Não bastasse, o veículo Titan, de cor vermelha,
ostentava a placa DOQ3480, que, ao ser consultada, constava como pertencendo a
uma Titan de Ribeirão Preto de cor azul.
Ora, é de conhecimento do homem médio que, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500861-95.2018.8.26.0222 -Voto no 2236
7
comprar um veículo, ainda que produto de leilão, conforme aventado pelo réu, o
adquirente tem o ônus/dever de consultar este bem perante o órgão de trânsito
visando aferir a sua regularidade.
Logo, as circunstâncias envolvendo a posse e a alegada
aquisição da motocicleta evidenciam, de modo seguro, o conhecimento da origem
ilícita da motocicleta.
Destarte, não há que se falar em insuficiência de provas
ou de aplicação do princípio 'in dubio pro reo”.
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de
coisa que sabe ser produto de crime, não sendo crível a alegação no sentido de que
era desconhecida a origem do bem.
O dolo, ademais, de difícil aferição nestes casos,
decorre das circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que a apelante tinha
ciência da origem ilícita e do que fazia, conforme bem destacou o magistrado
sentenciante:
“ainda que a motocicleta
fosse advinda de uma hasta pública, tal transação
prescinde de formalismo, devendo o acusado ter
exigido uma documentação mínima que comprovasse a
origem do bem.
Ademais,
o
'desconhecimento' do fornecedor da motocicleta
evidencia que este tinha ciência quanto à ilicitude do
bem, visto que, caso tivesse de boa-fé, não teria
qualquer impedimento de indicar o sujeito, no intuito
de exonerar eventual responsabilidade criminal contra
sua pessoa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500861-95.2018.8.26.0222 -Voto no 2236
8
Logo, não merece guarida
a tese de ausência de dolo, eis que pouco crível que o
acusado não desconfiasse da procedência ilícita do
objeto, diante de tantas circunstâncias indicativas do
contrário.” (fls. 134)
Ademais, em tema de delito patrimonial, a apreensão da
coisa em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus
da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do
ônus da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se
de “divisão” do ônus da prova:
[...] Verificando-se que a condenação pelo crime
de receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que
o paciente conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que
a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus
da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas
corpus não conhecido. HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. em 23/05/2017.
E Michael, como já dissemos, não se desincumbiu de
demonstrar o contrário.
Neste
diapasão,
cabia ao recorrente,
conforme
disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que
infirmassem a acusação, que está bem escorada, o que não ocorreu.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no
instante em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa
produto de crime. Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a
consumação prolonga-se no tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500861-95.2018.8.26.0222 -Voto no 2236
9
transportada, conduzida ou ocultada.1
Destarte, no caso dos autos, o crime de receptação,
tipificado, no artigo 180, “caput”, do Código penal, emerge cristalino das provas,
sendo, portanto, de rigor a manutenção da condenação.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, observado o disposto no artigo 59, do
Código Penal, a pena foi fixada mínimo legal 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez)
dias-multa.
Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes ou
atenuantes, bem como causas de diminuição ou de aumento de pena, a reprimenda
supracitada foi tornada definitiva.
Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, a
pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas pelo mesmo período da privativa de liberdade.
Consigno, por oportuno, que o Julgador não está
obrigado a responder todas as questões das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já se
pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que se
baseia o acórdão, mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v.
acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito
(REsp nos 81.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e constitucional,
uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de dispositivos legais que a
decisão tenha se fundado, bastando, portanto, que a questão posta tenha sido decidida
fundamentadamente, tal como realizado.
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500861-95.2018.8.26.0222 -Voto no 2236
10
impõe.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantida a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.
XISTO RANGEL
RELATOR